Tribunal: TJES
Processo: 5019305-46.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019305-46.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANTONIO TRAVASSOS DE AZEVEDO

AGRAVADO: MATHEUS DE LIMA OLIVEIRA e outros (2)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANULAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA. FRAUDE NA VENDA DE VEÍCULO.
TERCEIRO
ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. REVOGAÇÃO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
P
EDIDO DE RECONSIDERAÇÃO PREJUDICADO.

1
. O agravo de instrumento possui cognição limitada à análise da decisão que deferiu ou revogou a tutela de urgência, não sendo possível examinar matérias não apreciadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

2
. A revendedora de veículos apresentou nota fiscal da aquisição do bem pelo valor de mercado, além de autorização de transferência e extrato do veículo sem restrições, demonstrando, neste momento processual, a plausibilidade da boa-fé na transação.

3
. A inexistência de restrição sobre o veículo à época da aquisição e a compatibilidade do valor de compra com o praticado no mercado afastam, por ora, a alegação de má-fé da revendedora.

4
. A responsabilidade pelo prejuízo não pode ser transferida ao adquirente de boa-fé, especialmente quando não há indícios de sua participação na fraude ou ciência do ilícito, sendo inviável imputar-lhe os danos sofridos pelo agravante.

5
. Recurso conhecido e desprovido. Pedido de reconsideração prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5019305-46.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANTONIO TRAVASSOS DE AZEVEDO

AGRAVADO: MATHEUS DE LIMA OLIVEIRA, VITORIA AUTOMOVEIS LTDA, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ANTÔNIO TRAVASSOS DE AZEVÊDO

em face da r. decisão de id. 55774887 (dos autos originários) que nos autos da “ação de anulação de relação jurídica” proposto por ele em face de
VITÓRIA AUTOMÓVEIS LTDA – ME, VITÓRIA AUTOMÓVEIS LTDA - ME e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES,
reconheceu a “a plausibilidade da alegação de boa-fé da Concessionária e a falta de elementos concretos que comprovem a fraude na aquisição do veículo por parte de VITÓRIA AUTOMÓVEIS LTDA – ME” e revogou “a liminar que determinava a busca e apreensão do veículo, mantendo-se a eficácia da alienação do bem em favor da 2ª Requerida, VITÓRIA AUTOMÓVEIS LTDA – ME, e a revenda do veículo ao atual possuidor, Elias Pontes”.

Nas razões do recurso (id 11358955) a agravante sustentou, em síntese, (i) a ausência de elementos para revogação da liminar anteriormente deferida; (ii) a manutenção da posse do veículo em questão na empresa, mesmo que de boa-fé, gera o risco de que o bem seja alienado ou deteriorado, dificultando o futuro reembolso ao autor em caso de acolhimento de sua pretensão; (iii) a nota fiscal apresentada não demonstra que segunda Agravada, Vitória Automóveis Ltda - Me, adquiriu o veículo de boa-fé, sem sinais evidentes de fraude na transação.

Contrarrazões nos ids. 11877908 e 11383405.

Mediante a decisão de id. 11378585 indeferi a atribuição do efeito suspensivo ao agravo.

A recorrente, diante do indeferimento do pleito liminar, manejou
pedido de reconsideração
em face da decisão acima apontada, conforme id de n. 11959619. E, em seguida, a agravada Vitória Automóveis Ltda-Me apresentou manifestação.

É o breve relatório.

Registro na oportunidade que de acordo com art. 937, CPC e art. 137 do Regimento Interno, cabe sustentação oral.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5019305-46.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANTONIO TRAVASSOS DE AZEVEDO

AGRAVADO: MATHEUS DE LIMA OLIVEIRA, VITORIA AUTOMOVEIS LTDA, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ANTÔNIO TRAVASSOS DE AZEVÊDO

em face da r. decisão de id. 55774887 (dos autos originários) que nos autos da “ação de anulação de relação jurídica” proposto por ele em face de
VITÓRIA AUTOMÓVEIS LTDA – ME, VITÓRIA AUTOMÓVEIS LTDA - ME e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES,
reconheceu “a plausibilidade da alegação de boa-fé da Concessionária e a falta de elementos concretos que comprovem a fraude na aquisição do veículo por parte de VITÓRIA AUTOMÓVEIS LTDA – ME” e revogou “a liminar que determinava a busca e apreensão do veículo, mantendo-se a eficácia da alienação do bem em favor da 2ª Requerida, VITÓRIA AUTOMÓVEIS LTDA – ME, e a revenda do veículo ao atual possuidor, Elias Pontes”.

O autor, ora agravante, narra que foi vítima de fraude envolvendo a venda de seu veículo, Chevrolet/Celta 2013/2013, por meio de anúncio no Facebook.

Para tanto explica que, após contato de um golpista, Matheus de Lima Oliveira, que utilizava identidade falsa em nome de Frederico de Jesus Souza, a negociação resultou no repasse do veículo sem contraprestação financeira legítima. O pagamento foi realizado com um cheque fraudulento, devolvido pelo banco por motivo de fraude.

Após a transferência da titularidade no DETRAN/ES e a liberação do veículo ao golpista, o autor constatou o golpe e registrou boletim de ocorrência. Posteriormente, descobriu que o veículo estava sendo vendido pela empresa Vitória Automóveis Ltda. por valor muito inferior ao de mercado. A empresa recusou-se a devolver o veículo, mesmo após a proposta do autor de restituir o valor pago.

Com bases nesses argumentos, propôs a ação com pedido liminar para “para determinar a busca e apreensão do veículo objeto da lide, nomeando o Requerente para o encargo de depositário do veículo e, por conseguinte, em sendo negado o pleito liminar, seja oficiado o Detran/ES para bloqueio de transferência do mesmo através de convênio RENAJUD”.

O magistrado ao receber a inicial, proferiu decisão concedendo a tutela de urgência, para fins de
“
determinar a busca e apreensão do VEÍCULO MARCA/MODELO CHEVROLET/CELTA 1.0 L LT, ANO/MODELO 2013/2013, COR BRANCA, PLACA ODS4G91, RENAVAM 00526673214, CHASSI 9BGRP48F0DG239322 e nomear o Autor, ANTÔNIO TRAVASSOS DE AZEVÊDO, como depositário fiel do veículo, sujeitando-o aos deveres inerentes ao encargo”.

Em face dessa decisão foi proposto o agravo de instrumento de n. 5018555-44.2024.8.08.0000, oportunidade em que indeferi o pedido de efeito suspensivo por entender que “o valor pago pela ora agravante foi consideravelmente menor do que o valor real do bem móvel, de forma a revelar,
prima facie
, ausência de cautela de sua parte acerca da regularidade do veículo objeto da transação” e que “Outrossim, nos termos do édito monocrático, a manutenção da posse do veículo em questão pela recorrente, mesmo que de boa-fé, gera o risco de que o bem seja alienado ou deteriorado, dificultando o futuro reembolso ao Autor em caso de acolhimento de sua pretensão”.

Seguindo, foi apresentada contestação por parte de Detran e Vitória Automóveis Ltda, o que ensejou o acolhimento do pedido de reconsideração formulado pela empresa requerida para desconstituir a determinação de busca e apreensão do veículo, bem como a restrição judicial sobre o bem. E, contra essa decisão de revogação da liminar anteriormente concedida é que o autor se insurge.

Irresignado o autor, ora agravante, apresentou o presente recurso (id 11358955) sustentando, em síntese, (i) a ausência de elementos para revogação da liminar anteriormente deferida; (ii) a manutenção da posse do veículo em questão na empresa, mesmo que de boa-fé, gera o risco de que o bem seja alienado ou deteriorado, dificultando o futuro reembolso ao autor em caso de acolhimento de sua pretensão; (iii) a nota fiscal apresentada não demonstra que segunda Agravada, VITORIA AUTOMOVEIS LTDA - ME, adquiriu o veículo de boa-fé, sem sinais evidentes de fraude na transação.

Pois bem.

Sabe-se que, tratando de decisão que aprecia a tutela de urgência, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Para tanto, este egrégio Tribunal de Justiça “já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018).

Dito isso, entendo que não restou evidenciado, nesse momento, o f
umus boni iuris
das alegações autorais. Isso porque, ao que parece, a empresa revendedora de veículos adquiriu o automóvel de boa-fé, tendo em vista que colacionou aos autos a nota fiscal que comprova a aquisição do veículo pelo valor de R$ 32.000,00. Ademais, juntou a autorização para transferência de propriedade do veículo, que estava em nome de Frederico de Jesus Souza, bem como o extrato de consulta do veículo, demonstrando a inexistência de qualquer constrição (id. 54107025 dos autos originários).

Por sinal, destaco que quando da aquisição do veículo objeto do litígio não havia nenhuma restrição sobre o bem e ainda, neste momento, restou demonstrado que o veículo foi adquirido com preço compatível ao praticado no mercado.

Desta forma, embora seja compreensível a situação do agravante, que foi vítima de fraude, não é possível imputar à revendedora, aparente adquirente de boa-fé, a responsabilidade pelo dano sofrido, inclusive, pois o veículo já revendido para terceiro, por ser a empresa prestadora de serviços no âmbito da revenda de veículos. Ademais, a boa-fé do adquirente deve ser preservada, especialmente quando não há indícios de sua participação ou ciência do ilícito. Dessa forma, a responsabilidade pelo prejuízo não pode ser transferida a terceiros que, neste momento processual, demonstrou que agiu de maneira legítima na celebração do negócio jurídico.

Pelo exposto, firme a tais considerações,
CONHEÇO
e
NEGO
provimento ao recurso e, por conseguinte,
JULGO PREJUDICADO
o pedido de reconsideração formulado pelo agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento ordinária do dia 25.03.2025:

Acompanho o E. Relator.